Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706635-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo Moura Alvares Agravado: Raimundo Nonato Ferreira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Moura Alvares (Id. 44035579) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0034811-13.2011.8.07.0007. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso o recorrente não formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a referida benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator